Tribunal: TJSP
Processo: 2129078-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução para entrega de coisa incerta. Contrato de compra e venda de soja em grãos. Ajuizamento no foro de eleição indicado no contrato. Decisão que, de ofício, reconheceu a ineficácia da cláusula com fulcro no artigo 63, §3o do Código de Processo Civil. Possibilidade, ante a abusividade verificada, uma vez que tanto a vendedora quanto a filial da compradora estão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução para entrega de coisa incerta. Contrato de compra e venda de soja em grãos. Ajuizamento no foro de eleição indicado no contrato. Decisão que, de ofício, reconheceu a ineficácia da cláusula com fulcro no artigo 63, §3o do Código de Processo Civil. Possibilidade, ante a abusividade verificada, uma vez que tanto a vendedora quanto a filial da compradora estão domiciliadas em outro Estado da Federação, onde o contrato seria cumprido. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.